Tribunal: CARF
Processo: 10283.008376/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2002
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATENUAÇÃO DA MULTA. PRIMARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência dispositivo que leve à diminuição da multa de mora em razão da primariedade do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008376/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAGI CLEAN ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2002
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008376/2007-71
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATENUAÇÃO DA MULTA. PRIMARIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência dispositivo que leve à diminuição da multa de
mora em razão da primariedade do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2001 e
13/2001; e b) determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 117 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD, DEBCAD 37.094.305-8, lavrada em 07/12/2007, pela fiscalização contra a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

empresa acima identificada, que de acordo com os diversos Relatórios que compõem o
lançamento, refere-se às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, relativa à
rubrica Segurados, tendo como fato gerador as remunerações pagas e/ou creditadas aos
segurados empregados, totalizando o valor de R$31.581,94 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta
e um reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 07/12/2007 e correspondente ao período
de 04/1998, 05/1998, 07/1998 a 12/1998, 13/1998, 01/1999, 13/1999, 13/2000, 13/2001 e
13/2002.
Objetivando a transparência da fiscalização e possibilitando a ampla defesa do
contribuinte, foram elaborados vários discriminativos, para os seguintes levantamentos: FP -
FOLHA DE PAGAMENTO (04/1998, 05/1998, 07/1998 a 12/1998, 13/1998 – período anterior à
GFIP) e FPG - FOLHA DE PAGAMENTO (01/1999, 13/1999, 13/2000, 13/2001 e 13/2002 -
período não declarado em GFIP) cujos valores encontram-se discriminados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, de fls. 04/06 e no Relatório de Lançamentos, de fls. 09/20.
Às fls. 87/92, a notificada apresenta impugnação tempestiva, por meio da qual
solicita que: a) seja a notificação julgada totalmente improcedente, face a decadência do direito
de lançar ou rever o lançamento ou em decorrência da integralidade do pagamento do tributo,
não tendo havido qualquer ausência de recolhimento, sonegação fiscal ou outro meio ardiloso,
como se vê os relatórios anexados aos fólios; b) caso entenda pela parcial procedência, seja
aplicada a atenuante de que a empresa nunca fora autuada; c) seja realizada perícia, com o
escopo de aferir se houve prejuízo ao fisco Federal, com a pretensas irregularidades, bem como
para saber o período decaído, mediante os argumentos que em síntese abaixo transcrevo:
1. Inicia alegando ser qüinqüenal, o prazo decadencial das contribuições previdenciárias nos
termos do art. 173, do Código Tributário Nacional - CTN. Transcreve, nesse sentido,
julgado do Superior Tribunal de Justiça;
2. Prossegue argumentando que quando o descumprimento de obrigação acessória não
resultar prejuízo à Fazenda Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de
infração;
3. Por fim, aduz que a empresa interessada, jamais teria sido autuada e por isso deveria ser
aplicado tal fato como atenuante, a fim de reduzir o valor da multa, e que o agente
fazendário não teria atentado para isso, informando apenas, em seu relatório a não
existência de circunstância atenuante.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 117 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
DECADÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não é matéria a ser discutida na esfera
administrativa, conforme art. 102, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, que
determina ser da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual.
A legislação previdenciária define como decenal o prazo para a constituição do crédito
previdenciário, na forma dos artigos 45, da Lei n.° 8.212/91.
Lançamento Procedente
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 126 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, versa o presente processo sobre Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD 37.094.305-8, lavrada em 07/12/2007, pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, que de acordo com os diversos Relatórios que
compõem o lançamento, refere-se às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social,
relativa à rubrica Segurados, tendo como fato gerador as remunerações pagas e/ou creditadas aos
segurados empregados, totalizando o valor de R$31.S81,94 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta
e um reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 07/12/2007 e correspondente ao período
de 04/1998, 05/1998, 07/1998 a 12/1998, 13/1998, 01/1999, 13/1999, 13/2000, 13/2001 e
13/2002.
A apuração dos valores refere-se ao período de 04/1998 a 12/2002, consolidado
em 07/12/2007, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD — Fundamentos
Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 02 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 20/12/2007 (e-fl. 86),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 18/01/2008 (e-fls. 88 e ss).
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Conforme visto, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, correspondente ao período de 04/1998, 05/1998, 07/1998 a 12/1998, 13/1998,
01/1999, 13/1999, 13/2000, 13/2001 e 13/2002, tendo o contribuinte sido intimado acerca do
lançamento, no dia 20/12/2007 (e-fl. 86).
No caso em questão, a constatação do pagamento antecipado ou a existência de
dolo ou fraude ou simulação, são irrelevantes, eis que não houve lançamento de competências
potencialmente sujeitas à decadência pelo art. 150, § 4o do CTN, uma vez que o presente crédito
tributário é correspondente ao período de 04/1998, 05/1998, 07/1998 a 12/1998, 13/1998,
01/1999, 13/1999, 13/2000, 13/2001 e 13/2002.
Dessa forma, no caso concreto, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 20/12/2007 (e-fl. 86), o presente crédito
tributário se encontra decaído até a competência 11/2001 e, também, 13/2001. A propósito, não
houve lançamento da competência 12/2001. As competências posteriores, conforme visto, não
foram objeto de lançamento.
Assim, deve ser reconhecida a decadência do crédito lançado até a competência
11/2001 e, também, 13/2001.
3. Mérito.
No tocante ao mérito, o recorrente reitera os termos de sua impugnação, no
sentido de que: (i) apresentou planilhas informando o pagamento do tributo devido, com as
respectivas notas fiscais, e que sequer foram observados; (ii) o extrato de Contribuições de
Empresas e Equiparados, emitidos pelo INSS, dá conta que o montante recolhido pelo
contribuinte, destoa dos valores declinados pelo fiscal; (iii) as supostas irregularidades da não
apresentação de documentos em meio digital, erros materiais em documentos (meras
formalidades), não causaram qualquer prejuízo ao erário, tendo em vista que todos os tributos
foram devidamente recolhidos; (iv) quando do descumprimento de obrigação acessória não
resultar prejuízo à Fazenda Pública, não há que se falar em lavratura de auto de infração; (v)
deve ser aplicada a atenuante, a fim de reduzir o valor da multa; (vi) requer a realização de
perícia, com o escopo de aferir se houve prejuízo ao Fisco Federal, com as pretensas
irregularidades, bem como para saber o período decaído.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a simples alegação do recorrente, no sentido de que jamais teve a
intenção de causar prejuízo ao erário, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe
recai por força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência tributária independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
das obrigações impostas pela legislação. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei,
a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar
as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
E, ainda, a alegação de que não houve prejuízo ao erário é ainda absurda, eis que o
caso dos autos trata justamente da hipótese em que valores autuados não são levados à
tributação, ocasionando nítido prejuízo aos cofres públicos, não tendo o contribuinte sequer
logrado êxito em sua tentativa de comprovar o recolhimento do crédito tributário objeto do
presente lançamento.
A propósito, destaco que as diferenças a recolher pelo sujeito passivo, dizem
respeito às contribuições descontadas dos segurados empregados, originadas do confronto entre a
remuneração paga a seus segurados empregados de período anterior à GFIP (04/1998, 05/1998,
07/1998 a 12/1998, 13/1998) e período não declarado em GFIP (01/1999, 13/1999, 13/2000,
13/2001 e 13/2002) com as guias GRPS e GPS, os créditos de lançamento de confissão anterior
(LDC) e os destaques de retenção de notas fiscais de serviços (CRED).
Também não basta a alegação genérica de que “todos os tributos foram
devidamente recolhidos”, eis que a prova colacionada pela fiscalização aponta em direção
justamente contrária. E, ainda, o extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados, emitido
pelo INSS, não se presta para a finalidade de comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias em questão, servindo apenas para simples conferência.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. A propósito, destaca-se,
novamente, que a origem da contribuição é referente à diferença apurada com relação às folhas
de pagamento apresentadas pelo Contribuinte, tendo sido examinadas, pela fiscalização, as
folhas de pagamento do período de 01/1998 a 13/2005, para apuração da contribuição devida,
não tendo o contribuinte apresentado prova em sentido contrário, capaz de afastar a higidez do
procedimento fiscal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

Ademais, não procede a alegação recursal de que não teria havido o exame de
todos os documentos apresentados pelo contribuinte. A leitura do Relatório Fiscal deixa claro
que os documentos foram, sim, objeto de apreciação; não bastasse, os já mencionados RDA e
RADA demonstram que os pagamentos já efetuados, sob quais formas fossem, foram
devidamente considerados na apuração do crédito tributário.
Nesse sentido, destaco os seguintes excertos da decisão recorrida que, a meu ver,
enfrentou com proficuidade sobre a questão probatória dos autos, não tendo o recorrente
apresentado razões suficientes para afastar as considerações tecidas pela instância a quo,
baseando suas alegações no campo da suposição:
[...] 14. Por fim, cumpre-me esclarecer que, entre os anexos da defesa, foi apresentado,
às fls. 109/112, um extrato de contribuições previdenciárias do período de 01/1998 a
12/2005, contendo os valores recolhidos pela empresa, do qual observo, confrontando o
mesmo, com o total de créditos por competência, constantes do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, de fis. 39/67, que na grande
maioria das competências lançadas foram apropriados, como créditos da empresa,
valores superiores aos constantes do referido extrato, uma vez que, foram apropriadas
nas NFLD”s lançadas as guias GRPS e GPS, os créditos de lançamento de confissão
anterior (LDC) e os destaques de retenção de notas fiscais de serviços (CRED) que
constam do Relatório de Documentos Apresentados - RDA, de fis. 21/38.
Vale dizer que os recolhimentos efetuados pelo recorrente já foram considerados
pela fiscalização, sendo que, ao final, foram insuficientes para honrar as contribuições apuradas e
objeto do presente lançamento.
Para além do exposto, sequer é possível falar em relevação da penalidade, eis que,
no caso dos autos, os lançamentos em discussão dizem respeito ao descumprimento de obrigação
principal de não recolhimento do tributo, não se tratando do descumprimento de dever
instrumental.
Dessa forma, encontra-se inadequada a menção à possibilidade de circunstância
atenuante, pois para as obrigações principais previdenciárias não há previsão normativa a esse
respeito; pelo contrário, o caput do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação vigente à época dos
fatos, revela que a multa integrante da NFLD em comento possui caráter irrelevável.
A propósito, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Nesse desiderato, destaca-se que as obrigações
acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por
meio das obrigações acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi
cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN,
nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, não merece prosperar o entendimento do recorrente, no sentido de que,
quando o descumprimento de obrigação acessória não resultar prejuízo à Fazenda Pública, não
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

haveria de se falar em lavratura de auto de infração, eis que o presente lançamento é decorrente
do descumprimento de obrigação principal e não acessória, resultando na lavratura de uma
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, além de que a atividade administrativa de
lançamento não é discricionária, ou seja, não está adstrita à vontade do fiscal ou do julgador, que
ao constatar a ocorrência de uma infração a uma obrigação acessória ou principal é obrigado por
lei a efetuar o competente lançamento.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Por fim, sobre o pedido de produção de prova pericial, entendo ser desnecessário,
tendo em vista que o resultado da prova que se pretende obter é indiferente para a resolução da
controvérsia posta (prejuízo ao fisco), e o período sujeito à decadência é perfeitamente
identificável, de modo que o presente feito não demanda maiores investigações e está pronto
para ser julgado, por não depender de maiores conhecimentos científicos.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008376/2007-71

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) declarar a decadência até a competência 11/2001 e
13/2001; e b) determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital